Tribunal: TJMT
Processo: 1015899-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015899-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. EDER JOSE ALVES
PACIENTE(S): EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 164612), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não estava portando nenhum tipo de entorpecente”; 2) a pequena quantidade de droga apreendida não justificaria a custódia cautelar; 3) “o paciente estava trabalhando com seu pai que é mestre de obra na cidade em que reside, levando uma vida digna e honesta com sua família”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 52396952), com documentos (ID 52403482/ID 52403484).
Relatos.
Em 12.7.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Colhe-se do auto de prisão em flagrante que, após diversas denúncias anônimas, a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” estaria nas próximas do Trevo do Chumbo, Rodovia MT 447 promovendo uma festa regada a álcool e drogas ilícitas. Aduziram os policiais militares que ao se aproximarem da localidade, os participantes da festa arremessaram garrafas e pedras em direção a guarnição, a qual revidou com munição de elastômero, o que dispersou as pessoas. Ao abordar os suspeitos, foi realizada busca pessoal e checagem, sendo constatado a existência de dois menores de idade e porções de substância análoga a maconha com o flagrado Edson, além de dinheiro em espécie, documento de veículo automotor e um aparelho celular. Por fim, ao realizar buscas no veículo Renault Clio de propriedade do flagrado, foi localizado uma porção grande de substância análoga à maconha com aproximadamente 120 gramas. [...]
No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no inciso I do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntados aos autos, o qual discrimina a apreensão de 1 (uma) unidade de substância análoga a maconha em porção grande, 7 (sete) unidades de substância análoga a maconha em porções pequenas, 1 (uma) unidade de celular marca Samsung, documentos do veículo Renault Clio e R$134,00 em espécie.
Nesse passo, os objetos apreendidos indicam possivelmente a prática da traficância exercida pelo indiciado. [...]
Consigno, ainda que a necessidade da prisão para garantia da ordem pública se extrai tanto dos entorpecentes apreendidos, quanto da recalcitrância do flagrado, visto que o mesmo possui condenação transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas e receptação (autos n.o 4774-08.2019.811.0008 - Código: 153744), assim como condenação pendente de análise recursal pelo crime de tráfico de drogas (autos n.o 5427-10.2019.811.0008 - Código: 154883), todavia, retornou a delinquir, demonstrando ser adepto à práticas delitivas. Além disso, o flagrado possui Executivo Penal em seu nome (no 2000032-66.2020.8.11.0008) em tramite junto à Comarca de Barra do Bugres/MT. [...]
Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante EDSON CARLOS DA SILVA SIMIONI e a converto em PRISÃO PREVENTIVA. Considerando-se que a decisão foi prolatada em regime de plantão, deverá a presente decisão servir como mandado de prisão preventiva, ante a conversão ora determinada.” (Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – ID 52777455)
Pois bem.
A negativa de autoria, sob a assertiva de que o paciente não portava substância entorpecente, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 7 (sete) porções individuais de maconha em seu poder, em uma “festa”, e uma porção “grande” no interior do seu veículo [Renault Clio], com peso total de 120g (cento e vinte gramas); bem como na reiteração criminosa, visto que o paciente registra uma condenação definitiva por tráfico de drogas (Código 153744/Barra do Bugres), além de responder ação penal por delito da mesma natureza - tráfico de drogas - (Código 154883/Barra do Bugres).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração delitiva específica autoriza, por si só, a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).
No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 6 [“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”].
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em seu turno, o fato do paciente possuir ocupação lícita não enseja, em si, a revogação da prisão cautelar (STJ, AgRg no RHC 123160/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.5.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública “revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (STF, HC no 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).
Quanto à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de pena definitiva em regime aberto por crime da mesma natureza - tráfico de drogas - (SEEU N.U 2000032-66.2020.8.11.0008). Na hipótese de reincidência específica, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020).
Por efeito, a substituição mostra-se inadequada/insuficiente para preservar a ordem pública.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO